Tribunal: TJSP
Processo: 1020354-83.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Prestação de serviços. Equipamentos danificados por sobretensão na rede de energia elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Excludentes de responsabilidade e inexistência do defeito não comprovados. Reparação dos danos devida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.